Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-31.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência - Pleito de reversão do julgado – Possibilidade, em parte – Cláusula contratual a estabelecer o pagamento de honorários advocatícios contratuais, custas e despesas processuais – Descabimento - Ressarcimento previsto nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência - Pleito de reversão do julgado – Possibilidade, em parte – Cláusula contratual a estabelecer o pagamento de honorários advocatícios contratuais, custas e despesas processuais – Descabimento - Ressarcimento previsto nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, restrito à atuação do advogado no âmbito extrajudicial – Necessidade de representação processual oriunda de restrição da capacidade postulatória imposta pelo legislador infraconstitucional – Ônus inerente ao exercício do direito de ação – Montante que, em tese, se mostra devido, em caso de condenação às verbas sucumbenciais – Cláusula contratual nesse sentido, reputada como abusiva – Repetição de indébito - Quantias que devem ser objeto de devolução simples – Ausência de caracterização de má-fé – Súmula 159 do STF - Sentença reformada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000028816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001515-31.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante PROJECON
SILVA E SILVA CONST LTDA, é apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 2/10
Voto no 20886
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279
Comarca: Itararé
Apelante: Projecon Silva e Silva Const Ltda
Apelado: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Nathalia de Souza Gomes
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual, cumulada com repetição de indébito

Sentença de improcedência - Pleito de reversão do julgado
Possibilidade, em parte
Cláusula contratual a
estabelecer o pagamento de honorários advocatícios
contratuais, custas e despesas processuais Descabimento
- Ressarcimento previsto nos artigos 389, 395 e 404 do
Código Civil, restrito à atuação do advogado no âmbito
extrajudicial Necessidade de representação processual
oriunda de restrição da capacidade postulatória imposta
pelo legislador infraconstitucional
Ônus inerente ao
exercício do direito de ação Montante que, em tese, se
mostra devido, em caso de condenação às verbas
sucumbenciais
Cláusula contratual nesse sentido,
reputada como abusiva Repetição de indébito - Quantias
que devem ser objeto de devolução simples Ausência de
caracterização de má-fé Súmula 159 do STF - Sentença
reformada Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 3/10
Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Projecon Silva e Silva Const Ltda, em face de r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Itararé/SP, às fls. 179/181, que julgou
improcedente ação anulatória de cláusula contratual, c.c. pedido de repetição
de indébito ajuizada em face de Bradesco Administradora de Consórcios
Ltda.
Inconformado apela a parte autora alegando, em resumo,
que o objeto da ação é a restituição de valores referentes a honorários, custas
e despesas, cuja previsão contratual é abusiva. Aduz que, ainda que
admitidas, tais cobranças estariam condicionadas à respectiva comprovação, o
que não foi levado a efeito pela parte ré. Entende que os valores,
indevidamente, exigidos devem ser restituídos em dobro (fls.184/193).
Contrarrazões às fls. 238/250.
Subiram os autos.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Narra a peça inicial, que a empresa autora teria adquirido
16.10.2015, por meio do “instrumento particular de cessão de direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 4/10
obrigações”, cota de consórcio para aquisição de veículo automotor, a ser
quitada em quarenta e três parcelas mensais, sendo que, que na hipótese de
atraso no pagamento das prestações, à empresa ré caberia, além dos encargos
moratórios (juros/multa), honorários, custas, despesas, conforme extrato do
consórcio.
Observe-se que, a despeito da ausência de juntada do
pacto, que gerou a cessão da cota de consórcio, não há divergência quanto ao
conteúdo do documento de fls. 23/25, da lavra do setor de ouvidoria da
apelada, da qual se extrai da cláusula “14.3, 'e'” (fl.24) in verbis:
“14.3. O consorciado estará obrigado, ainda, aos
seguintes pagamentos:
e) Despesas com honorários advocatícios, em caso de
cobrança judicial, além do ressarcimento dos custos de
cobrança de sua obrigação realizada na esfera
extrajudicial”
Note-se ainda que, da aludida disposição consta que “as
custas e honorários referem-se as despesas decorrentes da distribuição da
referida ação, conforme cláusula 14.3” (sic fl.24).
Como reiteradamente tenho afirmado, não se ignora a
aplicação do princípio da restituição integral, que abrange o ressarcimento
dos honorários advocatícios, conforme dispõe o Código Civil em seus artigos
389, 395 e 404, no tocante ao inadimplemento das obrigações.
Referidos dispositivos legais, no entanto, possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 5/10
aplicação restrita à eventual remuneração do advogado, no que concerne ao
trato de questões extrajudiciais.
Destarte, impossível sua extensão aos honorários
ajustados entre o advogado e cliente, com vistas ao patrocínio de seus
interesses em Juízo, vez que, em nosso ver, detém natureza obrigacional,
gerando efeitos apenas entre os contratantes.
Nesse sentido, observe-se o pronunciamento da Exma.
Ministra Nacy Andrighi que, ao proferir voto vista, nos autos dos Embargos
de Divergência no 1.155.527-MG, alterando posição outrora adotada no
julgamento do Recurso Especial no.1.134.725-MG, in verbis:
“Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no
julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha
relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a expressão
'honorários de advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404
do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os
honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a
esfera
judicial
possui
mecanismo
próprio
de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta
vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários
sucumbenciais. Vale dizer, o termo 'honorários de advogado'
contido nos mencionados dispositivos legais compreende
apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a
advogado para a adoção de providências extrajudiciais
decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 6/10
recebimento amigável da dívida. Sendo necessário o ingresso
em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já
na petição inicial, indenização por esses honorários
contratuais pagos ao advogado para negociação e cobrança
extrajudicial do débito mas, pelos motivos acima expostos,
não terá direito ao reembolso da verba honorária paga para
a adoção das medidas judiciais”.
Esse é o posicionamento que, ademais reiteradamente
vem sendo adotado por aquela E. Corte. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO.
INADMISSIBILIDADE. 1. Os custos decorrentes da
contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por
si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a
qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação
judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao
exercício regular de direitos constitucionais, como o
contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. 2.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no
REsp: 1478820 SP 2014/0210027-1, Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/04/2016, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016)
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO
NO
VALOR
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 7/10
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
REJEITADOS. 1. 'A contratação de advogados para defesa
judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano
material passível de indenização, porque inerente ao
exercício
regular
dos
direitos
constitucionais
de
contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça' (AgRg no
AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro
MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. No mesmo
sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no
REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012;
AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no
AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e
AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
DJe
de
26/08/2015. 3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e
Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, §
1.o, preveem as espécies de honorários de advogado: os
honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado
fixados
pelo
Juízo
em
decorrência
da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e
Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 8/10
totalmente alheias à vontade do condenado. 5. Embargos
de divergência rejeitados. (STJ - EREsp: 1507864 RS
2014/0334443-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação: DJe 11/05/2016)
Na mesma vertente, o entendimento trazido em recente
julgado desta c. Câmara:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS

Sentença de improcedência nesse capítulo decisório

Pretensão de ressarcimento a título de dano material
Impropriedade
Inexistência de prova de efetivo
pagamento por parte do autor dos honorários contratuais
Réu vencido que não é parte nesse contrato entre autor e
sua advogada, nem a ele anuiu Inexistência de dano
material pelo simples fato de que a defesa Expressão
"honorários de advogado", utilizada nos arts. 389, 395 e
404 do CC/02 conduzindo à necessária exclusão dos
honorários contratuais relativos à atuação em juízo

Jurisprudência deste Colegiado e da Alta Corte em
matéria infraconstitucional em sentido contrário ao da
pretensão Precedentes Recurso não provido. (Apelação
no 1058798-06.2015.8.26.0100; Relator(a): Ricardo Negrão;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 06/03/2017; Data de registro:
08/03/2017)
Nessas circunstâncias, de rigor a declaração de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 9/10
da aludida cláusula “14.3”, haja vista o descabimento da exigência de
honorários contratuais, com vistas à representação da parte em Juízo, bem
como, de “despesas decorrentes da distribuição da referida ação” que, por
óbvio, integram eventual condenação em verbas sucumbenciais.
Por conseguinte, são devidos os valores constantes da
planilha de fl.08 (R$ 15.365,75), vez que conforme extrato de consórcio de
fls.26/29 se referem à cobrança de “PAG DESPES” e “PAG CUSTAS”, ou
seja, relativos à cobrança de valores previstos na cláusula acima, ora reputada
como abusiva.
Tal valor deve ser corrigido monetariamente a partir da
propositura da demanda, com juros a partir da citação.
Cumpre observar que até o presente julgado, o contrato se
manteve hígido, o que remete a questão à hipótese de engano justificável,
circunstância que afasta manifesta má-fé.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Nessas circunstâncias, de rigor o provimento do presente
recurso, para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Ante a inversão da sucumbência, vez que a autora decaiu
de parte mínima de seus pedidos, arcará a parte ré com o pagamento integral
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, já fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1001515-31.2019.8.26.0279 Itararé Voto no 20886
Fls. 10/10
primeira instância, no patamar de 10% do valor da causa.
Por derradeiro, uma vez acolhido parcialmente o recurso,
deixo de fixar honorários advocatícios recursais em favor da apelante,
seguindo os parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso Especial no
1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j.
04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento
integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.

CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora